Tribunal: CARF
Processo: 10980.723513/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723513/2015-44
RESOLUÇÃO
2402-001.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO NATUREZA PURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário interposto pela recorrente principal e converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723513/2015-44
2
RELATÓRIO
Trata-se de autuações fiscais lavradas contra a Recorrente, Fundação Natureza Pura
(“FUNDAÇÃO NATUREZA”), por meio das quais foram constituídos créditos tributários de
contribuições previdenciárias dos anos anos-base de 2010 a 2012.
Conforme Relatório Fiscal, a Recorrente FUNDAÇÃO NATUREZA foi constituída
como entidade sem fins lucrativos, “de natureza fundacional, com fins de assistência social,
educativos, ecológicos, ambientais, científicos, culturais, artísticos, de defesa de direitos difusos,
que não distribui resultados, com prazo de duração indeterminado”.
Em decorrência, sempre se declarou isenta do IRPJ e imune às Contribuições
Sociais, entre elas as contribuições previdenciárias em exigência, nos termos do art. 195, § 7o, da
Constituição Federal.
Tendo em vista que o art. 195, § 7o, da Constituição Federal remete a determinadas
exigências previstas em lei, para a fruição de tal imunidade, com base no art. 31, da Lei no
12.101/2009, requereu a apresentação, pela Recorrente FUNDAÇÃO NATUREZA. do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
A Recorrente FUNDAÇÃO NATUREZA informou que não possuiria o CEBAS, mas que
a imunidade a tais contribuições seria objeto da Ação Judicial no 5057327-92.2012.4.04.7000,
ainda pendente de julgamento final.
No entanto, após verificar que referida ação teria transitado em julgado de forma
desfavorável à Recorrente FUNDAÇÃO NATUREZA, a d. Fiscalização procedeu o lançamento das
contribuições previdenciária e de terceiros sobre os valores das remunerações declarados em GFIP
no período fiscalizado.
Ainda, a d. Fiscalização procedeu à autuação fiscal das contribuições em questão
sobre os valores pagos em tal período a título de “Bolsas de Estudo e Pesquisa” – divididos em
duas planilhas em razão de parte ser paga a empregados e parte paga a não empregados – tendo
em vista que “da análise, por amostragem, de alguns contratos de concessão de bolsa e seus
recibos de pagamento demonstra-se a seguir que, na verdade, os pagamentos de bolsas realizados
pela Fundação tratam-se de remuneração por serviços prestados”. Sobre tais valores, o
lançamento abarcou a contribuição parte patronal e, também, dos segurados.
Outrossim, foi atribuída responsabilidade às empresas Escola Tecnológica de
Curitiba Ltda. (“ETC”), Daysoft Gestão e Serviços Ltda. – EPP (“DAYSOFT”) e Prime Saúde – Gestão
e Serviços Ltda. (“PRIME”), sob o fundamento de que constituiriam grupo econômico.
Devidamente intimadas, todas as empresas autuadas apresentaram Impugnação.
A Recorrente DAYSOFT E PRIME alegaram, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração, sob o fundamento de que não teria havido a devida notificação e ciência de tal
procedimentos. No mérito, se insurgem em relação da imputação da responsabilidade solidária
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723513/2015-44
3
que lhes foi atribuída, e eventual violação ao direito de propriedade do não-confisco, eis que os
valores em exigência seriam superiores aos respectivos patrimônios líquidos.

A Recorrente ETC, igualmente, se insurgiu em face da responsabilidade solidária
que lhe foi atribuída, bem como quanto à multa aplicada nos autos, por violação ao confisco.
A Recorrente FUNDAÇÃO NATUREZA alegou:
(i)
preliminarmente, nulidade do auto de infração, por quebra de sigilo fiscal e
obtenção ilícita de provas. No mérito, alega que a ação judicial pela qual a d.
Fiscalização concluiu que a Recorrente não faria jus à imunidade do art. 195,
§ 7o, da Constituição Federal, teria incorrido em vícios, motivo pelo qual não
poderia ter sido utilizada como motivação dos lançamentos em questão.
Assim, em primazia da verdade material, pleiteia a produção de prova
pericial, a fim de comprovar o cumprimento dos requisitos necessários ao
reconhecimento da imunidade tributária.
(ii)
no mérito, dispôs sobre as atividades por ela desenvolvida e que, neste
contexto, formalizou contratos de bolsas de estudos e pesquisas, apoio
técnico e financeiro com seus colaboradores para a prestação de serviços
assistenciais a determinadas empresas, mediante contraprestação para o
custeio das bolsas em comento e que isso não a desqualificaria como
entidade imune. Aludiu, ainda, a inexistência de grupo econômico, bem
como irregularidade nos débitos apurados, seja em razão de determinados
valores terem sido pagos a estagiários, seja em razão de constituírem
reembolso de despesas, ou mesmo por estarem sendo exigido das empresas
que constam aqui como solidárias.

Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 06-56.053, que julgou
improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo integralmente os créditos constituídos.

Inconformada, interpôs a Recorrente FUNDAÇÃO NATUREZA Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Não obstante, entendo que os autos não estão aptos para o devido julgamento.
Conforme exporto anteriormente, foi atribuída responsabilidade às empresas Escola Tecnológica
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.437 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723513/2015-44
4
de Curitiba Ltda. (“ETC”), Daysoft Gestão e Serviços Ltda. – EPP (“DAYSOFT”) e Prime Saúde –
Gestão e Serviços Ltda. (“PRIME”), sob o fundamento de que integrariam grupo econômico.
Devidamente intimadas, todas as empresas apresentaram Impugnação, de forma
individualizada. No entanto, após o julgamento pela DRJ, que entendeu pela improcedência das
impugnações, verifica-se que houve intimação apenas da Recorrente FUNDAÇÃO NATUREZA,
conforme se observa das fls. 2400/2401 e fls. 2412/2419.
Após a intimação, foi apresentado Recurso Voluntário pela Recorrente FUNDAÇÃO
NATUREZA e, ato contínuo, proferido despacho de encaminhamento a este Conselho, conforme
fls. 3005.
Assim, a fim de que não haja prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa pelos corresponsáveis solidários, entendo pertinente converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem proceda à intimação das empresas Escola Tecnológica de Curitiba
Ltda. (“ETC”), Daysoft Gestão e Serviços Ltda. – EPP (“DAYSOFT”) e Prime Saúde – Gestão e
Serviços Ltda. (“PRIME”), para ciência do Acórdão no 06-56.053, proferido pela DRJ/CTA, e,
querendo, apresentem os competentes Recursos Voluntários.
Realizada as intimações e apresentados os Recursos Voluntários pelos
corresponsáveis, ou decorrido o prazo para tanto, requer-se a remessa dos autos a este Conselho
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 3010
DF CARF MF
Original